Tribunal: TJMT
Processo: 1018373-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1018373-84.2020.811.0000
Recorrente: EDIMA ARGUELHO DE FARIA
Recorrida: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 77368974) interposto por EDIMA ARGUELHO DE FARIA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 67200967):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE GARANTIA/AVAL PRESTADA SEM OUTORGA UXÓRIA – INSUFICIÊNCIA PARA RESGUARDAR A PARCELA PATRIMONIAL DA CÔNJUGE MEEIRA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PROVEITO ECONÔMICO EM FAVOR DA UNIDADE FAMILIAR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE A GARANTIA ATINGIRÁ A MEAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Há de ser mantida a decisão que, ao receber os Embargos de Terceiro, não suspendeu o trâmite da ação de execução, se não há nos autos elementos a indicar que a garantia supostamente prestada sem outorga uxória atingirá a parte da meação da embargante, mormente se não houve nem mesmo determinação de penhora ou constrição de bens dos executados.
Ademais, a simples ausência de outorga uxória ao prestar o aval não resguarda a parcela patrimonial da cônjuge meeira, sendo necessário comprovação de que o negócio firmado pelo seu marido não se reverteu em proveito econômico da unidade familiar. (RAI n° 1018373-84.2020.811.0000, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 75113451.
A recorrente alega violação ao art. 1.647, III do CC, ao fundamento de que não há garantia prestada sem que se tenha a devida autorização do cônjuge (outorga uxória). Salienta que seu esposo figurou como avalista em uma Cédula de Crédito emitida em 2015 e que é objeto de execução na origem, em que figuram como partes o banco ora recorrido (exequente) e Olavo Costa Faria (esposo da recorrente) e Outro, como executados.
Justifica que a Súmula 322/STJ orienta no sentido de ineficácia total da garantia em casos em que não houver a autorização do cônjuge. Que diante disso, ingressou com embargos de terceiro, pugnou pela suspensão do feito executivo, o que restou indeferido na origem e foi, posteriormente, confirmado pelo órgão fracionário deste Sodalício.
Recurso tempestivo (id. 77404996). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 77449482). Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 80479021).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No que atine a alegação nulidade da fiança prestada pelo esposo da recorrente, não obstante as razões recursais, é preciso ponderar que se esta diante de pretensão de sustar o feito executivo na origem.
Com efeito, a discussão é ainda incipiente, eis que proferida em sede de agravo de instrumento interposto em face de decisão que nos autos de embargos de terceiro (manejados pela ora recorrente) rejeitou embargos de declaração, para manter o trâmite da ação de execução.
Ao julgar o agravo, o órgão fracionário assim consignou:
“Em síntese, sustenta a embargante que a decisão agravada permaneceu omissa quanto ao pedido de suspensão da tramitação da execução até o desfecho final dos embargos de terceiro.
Alega que a fiança/aval prestada na Cédula de Crédito Bancário no 004.616.464 – objeto da Ação de Execução no 100011-65.2017.8.11.0041, em que são partes o banco agravado (exequente) e Ricardo Arguelho de Faria - ME e Olavo da Costa Faria (executados) – é ineficaz, posto que apesar de a agravante ser casada com o executado Olavo (avalista da referida cédula), a sua qualificação constou como "solteiro e estudante".
[...]
Pretende a agravante a suspensão do trâmite da ação executiva sob a alegação de ineficácia total da garantia de aval prestada pelo seu esposo, por ausência de outorga uxória.
Contudo, não se verifica, ao menos nesta fase de cognição sumária, elementos capazes de conceder o efeito suspensivo pretendido.
Primeiro porque, verifica-se que a execução de título extrajudicial 1000111-65.2017.8.11.0041 (ID 4556723 da demanda de origem) foi proposta em face de mais dois executados além do marido da agravante, inexistindo dos autos elementos a indicar que a garantia questionada atingirá a parte da meação da recorrente.
Segundo, pois, em consulta ao andamento processual do feito executivo, observa-se que ainda não houve nem mesmo determinação de penhora ou constrição de bens dos executados, sequer havendo a citação de todos os ocupantes do polo passivo da ação.
Destarte, não se evidencia, a priori, perigo de dano na hipótese de não suspensão do feito executivo.
Além disso, imperioso destacar que a simples ausência de outorga uxória ao prestar o aval não resguarda a parcela patrimonial da cônjuge meeira, sendo necessária a comprovação de que o negócio firmado pelo seu marido não se reverteu em proveito econômico da unidade familiar.” (grifei)
Diante disso, vê-se que o acórdão hostilizado partiu de três premissas: (a) inexistência de elementos capazes para se suspender o feito executivo na origem; (b) inexistência de qualquer ato determinando penhora ou constrição do bem e (c) inexistência de prova de que o negocio entabulado se reverteria (ou não) em proveito da unidade familiar. Outrossim, vale frisar o fato de que ao avalisar a cédula que embasa o feito executivo, constou a qualificação do esposo da recorrente como “solteiro”.
Tem-se que a decisão deste Sodalício não esta dissonante de entendimentos já proferidos pela Corte Superior. Basta à manutenção do acórdão, ponderar que a jurisprudência do STJ já decidiu no sentido de que a declaração incorreta do estado civil de solteiro não afasta a validade parcial da garantia.
A propósito, nesse sentido, confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE PARCIAL DA GARANTIA. DECLARAÇÃO INCORRETA DO ESTADO CIVIL DE SOLTEIRO. SÚMULA No 332/STJ AFASTADA. MEAÇÃO PRESERVADA. 1. Se o conteúdo normativo do dispositivo apontado no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula no 282/STF. 2. A regra de nulidade integral da fiança prestada pelo cônjuge sem a outorga do outro cônjuge não incide no caso de informação inverídica quanto ao estado civil. Meação preservada na origem. Precedente. 3. Aplica-se a Súmula n° 83 do Superior Tribunal de Justiça quando o recurso especial tiver fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1459299/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE FIANÇA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO SOLTEIRO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A solução dada pelo Tribunal de origem está em sintonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que a regra de nulidade total da fiança prestada pelo cônjuge sem a outorga do outro não se aplica no caso de informação inverídica acerca do estado civil. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 853.490/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 01/09/2016, DJe 08/09/2016).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA SEM OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE. QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO SOLTEIRO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. ACÓRDÃO MANTIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento desta Corte pacificou-se no sentido de que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. 2. No caso dos autos, a Corte de origem, mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a fiança prestada no contrato de locação em análise foi prestada mediante declaração falsa do fiador acerca de seu estado civil, não sendo possível reconhecer a nulidade integral da garantia, sob pena de o fiador ser beneficiado por sua própria torpeza. Incidência da Sumula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1345901/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 25/04/2017, DJe 12/05/2017)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FIANÇA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 332/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão concluiu que a fiança foi prestada sem a anuência do cônjuge, o que inviabilizaria sua validade. Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Os argumentos da insurgente no sentido da exorbitância do valor delimitado no julgado a título de honorários advocatícios - fixação em 10% do valor do proveito econômico - não prosperam, pois, além de ser esse percentual razoável e proporcional, atende ao regramento legal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1729401/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (grifei).
Diante disso, o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação do STJ.
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)”. Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Assim, verifica-se que o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, portanto, decidiu exatamente no mesmo sentido da Corte Superior, o que inviabiliza o juízo positivo de admissibilidade.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça